Tribunal: TJMT
Processo: 1015908-97.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015908-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCELO ALCEU AMOROSO LIMA - CPF: 033.385.108-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTINHO DA MOTA SILVEIRA NETO - CPF: 091.537.133-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO JOSE DREHER - CPF: 418.821.309-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO BRAZ SANT ANNA - CPF: 398.763.069-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ROBERTO WALDRICH - CPF: 291.215.669-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JAN KEES VAN DER WILD - CPF: 060.204.057-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANITA MARIA MAESTRI KAROLESKI - CPF: 376.134.309-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO ACERCA DA ACEITAÇÃO DO SEGURO GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão monocrática que reconheceu como termo inicial para oposição de embargos à execução fiscal a data da intimação da efetivação da penhora. O agravante alega que, nos casos de seguro garantia, o prazo deve fluir a partir da apresentação da apólice, conforme o artigo 16, II, da Lei nº 6.830/80.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar o termo inicial para oposição de embargos à execução fiscal nos casos em que a garantia é realizada por meio de seguro garantia: (i) se seria a data da apresentação do seguro garantia ou (ii) se seria a data da intimação do devedor sobre o recebimento da garantia apresentada.

III. Razões de decidir

3. A legislação aplicável, Lei nº 6.830/80, prevê o início do prazo de 30 dias para oposição de embargos do devedor com base na intimação da penhora ou na apresentação de outras garantias, incluindo seguro garantia.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o prazo para apresentação dos embargos à execução fiscal deve ser contado a partir da intimação do devedor sobre a formalização e aceitação do depósito.

5. O mesmo princípio deve ser aplicado ao caso de fiança bancária e seguro garantia, considerando que a intimação da aceitação confere segurança jurídica ao devedor quanto ao recebimento da garantia apresentada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "O termo inicial para oposição de embargos à execução fiscal, nos casos de garantia mediante seguro garantia, é a data da intimação do devedor sobre a aceitação e recebimento da apólice pelo Juízo."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 16, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.112.416/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 27/05/2009; STJ, AgInt no REsp nº 1.690.497/AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 19/02/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que deu provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A,
para
reconhecer como termo inicial para oposição dos embargos à execução, a data da intimação do agravante acerca da efetivação penhora

Aduz que, o devedor apresentou como garantia da execução uma apólice de seguro.

Sustenta que, nesses casos, o artigo 16, II, da LEF prevê que
o prazo de 30 dias para oferecimento dos embargos à execução fiscal tenha como termo
a quo
a data da apresentação do seguro garantia.

Argumenta que,
“se prevalecesse o teor da decisão monocrática ora atacada, o prazo jamais se iniciaria simplesmente porque não existe penhora para que o executado seja intimado”.

Afirma que, o prazo para apresentar embargos à execução fiscal transcorreu
in albis.

Ao final pugna pela retratação, ou alternativamente pelo provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada, de modo a estabelecer que o prazo para oferecimento dos embargos à execução fiscal tenha como termo
a quo
a data da apresentação do seguro garantia
.

A parte recorrida, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que reconheceu
como termo inicial para oposição dos embargos à execução, a data da intimação do agravante acerca da efetivação penhora

Pretende a Fazenda Pública Estadual que seja mantida inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, no sentido de estabelecer como termo inicial para oposição dos embargos à execução a data da
apresentação do seguro garantia.

Com essas considerações passo a análise dos argumentos recursais.

Pois bem. No que tange ao prazo de
30 (trinta) dias
para oposição de
embargos à
execução fiscal, s
abe-se que, o
artigo 16, da
Lei nº 6.830/80, prevê

que ele passa a fluir do deposito, juntada de prova da fiança bancária ou seguro garantia, ou da intimação da penhora, como cito:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

Ao interpretar a citada legislação o STJ, em recurso paradigma
REsp 1112416/MG (Tema Repetitivo 131
), firmou entendimento que, quando a
quando a garantia da execução consiste em penhora de bens ou direitos,
o termo inicial para oposição de Embargos do Devedor é a Efetiva intimação da penhora, como cito:

“
PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR FALTA DE MOTIVAÇÃO. ARTS. 131, 165 E 458, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. TERMO A QUO DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO MEDIANTE PENHORA. JUNTADA DO MANDADO. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. [...] 3. O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido.4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ”
.
(STJ -
RECURSO ESPECIAL Nº 1.112.416 - MG (2009/0045613-2) – Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN - JULGADO: 27/05/2009)

Tese Firmada:
“
O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido.”

No caso da garantia se tratar de deposito em dinheiro, o Tribunal da Cidadania entende que o
prazo para oferecimento dos embargos do devedor na execução fiscal passa a fluir a partir da intimação do executado acerca da formalização do deposito e redução a termo, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO TERMO DE ACEITAÇÃO DA GARANTIA. PRECEDENTE. 2. "Não obstante o art. 16, I, da Lei 6.830/80 disponha que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, a Corte Especial, ao julgar os EREsp 1.062.537/RJ (Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 4.5.2009), entendeu que,
efetivado o depósito em garantia pelo devedor, é aconselhável seja ele formalizado, reduzindo-se a termo, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente,
iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da intimação do termo, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização
" (REsp 1254554/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 25/08/2011).3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.690.497/AM, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019.)

“TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO EM GARANTIA À EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DO DEPÓSITO. PRECEDENTES RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] II - Acórdão regional recorrido em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, em execução fiscal,
o depósito realizado em garantia pelo devedor deve ser formalizado, reduzindo-se a termo, iniciando-se o prazo para a oposição de embargos a partir da intimação do depósito
. Precedentes: REsp 1690521/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 10/10/2017 e AgInt no REsp 1634365/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 29/3/2017. III - Agravo interno improvido”.
(AgInt no REsp n. 1.613.511/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 6/3/2018.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL PARA OPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DO TERMO DE DEPÓSITO EM GARANTIA. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp nº 1.062.537/RJ, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, firmou entendimento segundo o qual, "feito um depósito em garantia pelo devedor, é aconselhável que ele seja formalizado, reduzindo-se a termo, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente,
iniciando-se a contagem do prazo para embargos da intimação do termo, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização
.” 2. Agravo regimental improvido”
. (AgRg no Ag n. 1.192.587/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 23/2/2010, DJe de 23/3/2010.)

O mesmo entendimento para o caso de garantia da execução fiscal por meio de deposito deve ser aplicado para seguro garantia, de modo a iniciar o
prazo para oposição de embargos à execução a partir da data da intimação do devedor acerca do recebimento da garantia apresentada, quando o ele passa a ter segurança quanto à aceitação da apólice.

Assim, não merecem prosperar os argumentos recursais.

Do Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025